Tribunal: TJES
Processo: 5010417-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANI JOAO SANTI

AGRAVADO: PEDRO SANTI SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no processo originário, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de inépcia da inicial, além de fixar os pontos controvertidos e dar o feito por saneado. O Agravante pleiteia a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova para que o Agravado deposite em cartório as cártulas descritas na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e pelo Código de Processo Civil (art. 98), desde que comprovada a insuficiência de recursos.

O Agravante demonstrou nos autos que recebe benefício previdenciário de R$ 5.140,00, o que atende ao requisito de insuficiência de recursos previsto no art. 99, § 3º, do CPC, uma vez que presume-se verdadeira sua alegação de hipossuficiência.

A concessão da assistência judiciária gratuita não exime o beneficiário do pagamento das custas e honorários, mas suspende a exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, até que se comprove alteração na condição econômica do beneficiário, no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

Quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que o Agravante confunde a distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) com o incidente de exibição de documento (art. 396 do CPC). A decisão recorrida aplicou corretamente o art. 373, pois não há necessidade de inversão. O Agravado, ao ser deferida a perícia grafotécnica, deverá fornecer as cártulas ao perito, sob pena de presunção de veracidade dos fatos a serem provados, conforme os arts. 400, II, e 473, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao litigante que demonstra insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 3º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade das custas e honorários em caso de sucumbência.

A distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC não se confunde com o incidente de exibição de documentos previsto nos arts. 396 e seguintes do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 373, 396, 400, II, e 473, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010417-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ERNANI JOÃO SANTI

AGRAVADO: PEDRO SANTI SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ernani João Santi em razão do seu inconformismo com o teor da decisão proferida nos autos do Processo nº 5005073-45.2023.8.08.0006, no âmbito do qual o MM Juiz
a quo
:
(i)
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo requerido, ora Agravante;
(ii)
rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de inépcia da inicial; e
(iii)
fixou os pontos controvertidos e deu o feito por saneado, determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Em suas razões recursais (ID
9265673)
o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual requer lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer, ainda, a reforma da decisão “
para inversão do ônus da prova no sentido de determinar ao Agravado que acautele em cartório as cártulas originais descritas e fotografadas na inicial
”.

Inicialmente, quanto à assistência judiciária gratuita, a Constituição da República a garante aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o Agravante demonstrou nos autos que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais) – ID 10244985.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos do Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Em relação à segunda tese recursal, a decisão agravada distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Agravante afirma ser necessária a inversão do ônus da prova no sentido de determinar ao Autor/Agravado que acautele em cartório as cártulas originais descritas e fotografadas na inicial para fins de realização de prova pericial nos referidos documentos.

Assim, ao que parece, o Agravante confunde a distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC) com o incidente de exibição de documento, previsto no artigo 396 e seguintes do diploma processual civil.

Ao ser autorizada a perícia grafotécnica requerida pelo recorrente nos autos do processo principal, o Agravado terá a responsabilidade de fornecer os cheques ao perito; caso contrário, o exame não poderá ser realizado, e, se a recusa for injustificada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos que se pretendia provar (conforme os arts. 400, II, e 473, § 3º, do CPC).

Desta forma, ambos os ônus coexistem sem necessidade de inversão, estando a decisão agravada em plena consonância com essa lógica.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº
5005073-45.2023.8.08.0006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Acompanho o voto de relatoria.